Tribunal: TJDFT
Processo: 0723319-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723319-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. AGRAVADO: PEDRO DE CAMPOS MENEZES DESPACHO A agravante, ora embargante, apresentou petição (ID 65329683) informando que, nos autos dos embargos à execução n° 0711970-26.2024.8.07.0007, que tramitam em apenso à execução de origem, o MM. Juízo de primeira instância declarou a sua incompetência para julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Comarca de Brasilândia de Minas-MG. Diante disso, requer a retirada do feito da pauta de julgamento até que ocorra a preclusão da referida decisão. Aguarde-se a preclusão da decisão proferida nos embargos à execução n° 0711970-26.2024.8.07.0007. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Determino a retirada do processo da pauta de julgamento da 38a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator